Tribunal: TJMT
Processo: 1016755-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Recurso Extraordinário em Agravo de Instrumento n. 1016755-41.2019.8.11.0000
RECORRENTE SAULO SILVEIRA GOMES
RECORRIDO MUNICIPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 50819957) e Recurso Extraordinário (ID 50819961) interpostos por SAULO SILVEIRA GOMES, o qual teve seu requerimento de justiça gratuita indeferido (ID 54771967).
Intimado para realizar o pagamento das custas judiciais (ID 54771967), a parte Recorrente não realizou o pagamento do preparo, uma vez que não se manifestou em relação a tal intimação, conforme certidão de ID 62601961.
É o relatório.
Decido.
In casu, em que pese a declaração de impossibilidade da parte Recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada, não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade.
Assim, esta Vice-Presidência indeferiu o pleito conforme decisão de ID 54771967, determinando, ao final, que a parte Recorrente procedesse ao recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 101, § 2o, do CPC.
Apesar de devidamente intimado para efetuar o pagamento, a parte Recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de ID 62601961, o que implica na inadmissibilidade do recurso por deserção, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa à jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCOMUNICABILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULAS 182 E 187/STJ; 280 E 283/STF. APLICAÇÃO.
1. [...] 3. A parte recorrente não realizou o devido preparo, mesmo após o indeferimento do pedido e a concessão do prazo de cinco dias para sua regularização. Dessa forma, não há como conhecer do Recurso Especial ante a ocorrência de deserção (Súmula 187/STJ).
4. A fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1814349/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2018. APELO EXTREMO PROTOCOLADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 2. O pleito de assistência judiciária gratuita não gera efeitos retroativos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 1088415 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019) (g.n.)
Ante o exposto, declaro deserto os Recursos Especial e Extraordinário e nego-lhes seguimentos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX